Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Tentativa de furto. Provas. Depoimento de policiais. Fração de diminuição.
1 –Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
2 – As condições do flagrante – réu com faca encontrado próximo a galerias subterrâneas de cabos de energia cortados -, somadas ao depoimento de policial que disse ter o réu admitido, informalmente, a tentativa de furto, são provas suficientes para a condenação.
3 – Na tentativa, a fração de redução da pena será no mínimo (1/3) se o agente teve a ação interrompida próximo da consumação do crime.
4 - Apelação não provida.